Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-86.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801525-86.2023.8.14.0074

APELANTE: JOSIEL DE JESUS LOPES CORDEIRO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA APREENSÃO DO BEM E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. TEMA 1.040/STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação suprem a ausência de citação válida no rito do Decreto-Lei nº 911/69;

(ii) é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 90 do CPC, diante da inexistência de angularização processual;

(iii) o agravo interno apresenta fato novo, erro material ou inadequação jurídica aptos a infirmar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No procedimento especial da ação de busca e apreensão, a citação válida do devedor fiduciante somente se aperfeiçoa com o cumprimento da liminar, sendo a contestação admissível apenas após a sua execução, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de contestação antes da apreensão do bem não suprem a ausência de citação válida, não se aplicando, na hipótese, o art. 239, §1º, do CPC.

5. Ausente a formação da relação processual triangular, não se configura sucumbência, afastando-se a incidência do art. 90 do CPC.

6. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040, segundo a qual a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

7. Agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem impugnação específica da ratio decidendi da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a ausência de apreensão do bem e de citação válida do réu impede a formação da relação processual triangular e afasta a condenação em honorários advocatícios, ainda que haja apresentação prematura de contestação.

2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação no rito especial da busca e apreensão.

3. O agravo interno que não apresenta fato novo nem impugnação específica da ratio decidendi deve ser desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, 239, §1º, 1.021, §§1º e 4º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.040 (REsp nº 1.799.367/MG e REsp nº 1.892.589/MG).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSIEL DE JESUS LOPES CORDEIRO contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, a qual extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., sem condenação em honorários advocatícios.

Na decisão monocrática, restou assentado que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido; que no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69, a contestação somente é admissível após a execução da liminar; que a apresentação prematura de contestação e o comparecimento espontâneo não suprem a ausência de citação; que inexistiu angularização da relação processual, afastando-se a incidência do art. 90 do CPC; aplicou-se corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040.

No presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça; o reconhecimento de citação válida por comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC; a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 90 do CPC, sob o argumento de que houve efetiva atuação defensiva e que a verba honorária possui natureza alimentar.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o agravo interno apresenta fato novo, erro material ou inadequação jurídica aptos a infirmar a decisão monocrática que, observando o rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada no Tema 1.040 do STJ, afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de citação válida e de formação da relação processual triangular.

O agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos na apelação, sem enfrentar, de forma direta e específica, a ratio decidendi da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de citação válida e de angularização processual no rito da busca e apreensão.

Não há, portanto, indicação de fato novo, erro material ou equívoco jurídico, o que atrai a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

No mérito, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

É incontroverso que a desistência da ação de busca e apreensão ocorreu antes da apreensão do veículo e antes da citação válida do requerido.

No procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação do devedor fiduciante se perfectibiliza com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, sendo expressa a previsão do art. 3º, §3º, no sentido de que a resposta somente será apresentada após a execução da medida liminar. Transcrevo:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 3º O devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

Nesse contexto, não se aplica automaticamente o art. 239, §1º, do CPC, pois o comparecimento espontâneo e a apresentação de contestação antes da apreensão do bem não têm o condão de suprir a ausência de citação, sob pena de violação à lógica e à finalidade do procedimento especial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nº 1.799.367/MG e nº 1.892.589/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.040), firmou tese vinculante no sentido de que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da liminar, não havendo formação da relação processual quando a defesa é apresentada de forma prematura.

Dessa forma, eventual defesa apresentada antes da efetiva apreensão do bem não caracteriza triangularização processual nem autoriza a condenação em honorários advocatícios. Seguem as ementas dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1892589 MG 2020/0221879-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Neste sentido tem se consolidado a jurisprudência em hipóteses análogas, conforme os seguintes precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A ., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 . O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799 .367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: 1
. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual
. 2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892 .589/MG).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08782309420218140301 25296073, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3º do Decreto Lei 911/69. 2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes.

3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos
. 4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência. 5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção. 6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07016517520198070006 DF 0701651-75.2019.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – Pedido formulado antes da execução da liminar e da citação da parte contrária – Homologação que independe de concordância da ré – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação afastada – Ingresso espontâneo da ré nos autos com apresentação de defesa prematura não gera o dever de pagamento de honorários sucumbenciais –
O Decreto-Lei nº 911/69 determina que a contestação somente poderá ser apresentada após efetivada a liminar de busca e apreensão – Inaplicabilidade da previsão do art. 90 do CPC – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10051727720178260011 SP 1005172-77.2017.8.26.0011, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Processual Civil. Busca e Apreensão. Liminar deferida e não cumprida. Bem não localizado. Contestação apresentada antes da citação. Pedido de desistência da ação. Concordância da parte contrária.
Sentença que acolhe e homologa o pedido de desistência formulado, deixando de condenar em honorários de sucumbência. Aplicação do rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. Julgamento do REsp 1.799.367/MG e REsp nº 1.892.589/MG, em sede de recursos repetitivos. Tese firmada. Comparecimento espontâneo do réu, sem a execução da medida liminar, não tem o condão de suprir a citação. Ausência da triangularização da relação processual.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Não incidência. Precedentes TJPR. Sentença mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0000496-39.2022.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 22.02.2023) (TJ-PR - APL: 00004963920228160098 Jacarezinho 0000496-39.2022.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ausente a citação válida e a triangularização processual, não se configura sucumbência, razão pela qual não incide o art. 90 do CPC.

O argumento relativo à natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora correto em abstrato, não é suficiente para gerar condenação sucumbencial sem a prévia formação da relação processual, inexistente no caso concreto.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 30350303, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026